Tribunal: STF
Processo: HC 235772
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Murilo Martiniano Silveira de Sousa Junior impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Precedentes. 



    III - Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de grande quantidade de drogas (1,5kg de crack, além de mais de 200g de cocaína em pó), mas nas demais circunstâncias concretas do delito. 



    IV - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, diversos envelopes de depósito bancário do Banco do Brasil, um caderno contendo anotações de venda das drogas ilícitas, uma arma de fogo (tipo revólver, marca Taurus, calibre 32, com numeração raspada) - tendo sido o paciente condenado concomitantemente pelo delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003-, e 10 cartuchos intactos, aliados aos depoimentos dos policiais no sentido de que o paciente organizava a distribuição de drogas para outro traficante, são elementos aptos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    V - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fáticoprobatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 820.191 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Apelação Criminal n. 0300944-52.2015.8.05.0271) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 19/4/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, notadamente tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que “houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado”. Confira-se, no ponto, fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    No presente caso, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não somente na quantidade de drogas apreendidas (mais de 1,5kg de crack, além de mais de 200g de cocaína em pó), mas também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas, consoante apontado na sentença condenatória. 



    Com efeito, consta dos autos que foram apreendidos, junto aos entorpecentes, uma balança de precisão, diversos envelopes de depósito bancário do Banco do Brasil, um caderno contendo anotações de venda das drogas ilícitas, uma arma de fogo (tipo revólver, marca Taurus, calibre 32, com numeração raspada) - tendo sido o paciente condenado concomitantemente pelo delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003-, e 10 cartuchos intactos. 



    Tais petrechos, aliados aos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, no sentido de que o paciente organizava a distribuição de drogas para o traficante “Vitor Seco" e de que andava com o veículo do referido traficante, são aptos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente